Tribunal: STF
Processo: AI 576572
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. REGRA ESPECIAL PARA
   CONTAGEM DE PRAZO NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. SUSPENSÃO DO
   PRAZO PARA INTERPOR RECURSO DE SENTENÇA. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.